Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Osvaldo Pereira de Brito em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, (i) extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso V, do CPC, no tocante à Cédula de Crédito Rural no 88/000157, ao fundamento de que, quanto a esse título, a pretensão qualifica simples repetição da ação de liquidação provisória de sentença coletiva no 023767-88.2022.8.12.0001, em curso perante a 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS, pois configurada a identidade de partes, causas de pedir e objeto entre as duas lides, determinando que a vertente, por ter sido aviada por derradeiro, seja extinta; e, outrossim; (ii) declinara da competência para processar e julgar a liquidação sob o prisma da subsistência de conexão, porquanto tem como objeto as Cédulas de Crédito Rural no 89/0015, 87/00573, 88/001570 88/00284, 89/00245 e 89/00246 concertadas entre os litigantes, com a liquidação provisória de sentença coletiva no 023767-88.2022.8.12.0001, que transita perante a 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e alfim, a reforma da decisão arrostada para que, infirmada a declaração de litispendência e a conexão estabelecida entre as lides, seja dado regular prosseguimento a liquidação no Juízo ao qual fora originalmente distribuída. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação destinada a liquidar, de forma provisória, a sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva consubstanciara condenação dos entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC (84,32% - oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), ao invés do Bônus do Tesouro Nacional - BTN (41,28% - quarenta e um vírgula vinte oito por cento), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Observara que a quantia que individualizara fora destinada a maior exclusivamente ao agravado, com quem concertara as 6 (seis) cédula de crédito rural que nomeara. Aduzira que inexiste litispendência, tampouco conexão entre a liquidação que maneja e a liquidação em curso perante a comarca da Campo Grande/MS. Asseverara que, conquanto a liquidação subjacente e a liquidação em trâmite perante a Justiça sul mato-grossense mencionem a Cédula de Crédito Rural no 88/000157, na ação a tramitar na comarca de Campo Grande há singularidade por se tratar da Cédula de Crédito Rural no 88/000157-1. Defendera a diferença das operações de crédito rural diante da existência do dígito verificador, que constitui variável indicadora da individualidade, não se tratando da mesma Cédula de Crédito Rural, não havendo litispendência. Observara, outrossim, que, na liquidação de sentença que aviara perante essa Corte local, almeja a apuração da existência de eventual crédito relativamente às Cédula de Crédito Rurais no 89/00115, 87/00573, 88/00157, 88/00284, 89/00245 e 89/00246, enquanto que a liquidação manejada junto à 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS tem por objeto as Cédulas de Crédito Rurais no 88/157-1, 89/00528-7, 89/00257-9, 89/00526-0 e 89/00525-2. Destacara que, diante da diferença das cédulas de crédito rurais que lastreiam a pretensão liquidatória, sobeja óbice para reunião das ações para que sejam resolvidas simultaneamente. Assinalara que não possui qualquer documento referente às Cédulas de Crédito Rurais que perfazem o objeto da vertente liquidação provisória de sentença, daí porque almeja, inclusive, a exibição, pela instituição financeira, dos Slip’s dos respectivos contratos. Pontuara a inexistência de risco de prolação de sentenças conflitantes, não se afigurando legítima a reunião das ações. Observara que, diante da previsão albergada no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do estatuto processual, sobeja possível o processamento do feito perante o Juízo a quo, ressoando cabível que opte pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, privilegiando-se o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional. Pontificara que, na espécie, optara pelo ajuizamento da liquidação de sentença no foro prolator da sentença condenatória, que também é a sede do próprio réu, não havendo que se falar, portanto, em declínio de competência em razão do vínculo conectivo. Consignara que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a extinção parcial e redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Osvaldo Pereira de Brito em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, (i) extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso V, do CPC, no tocante à Cédula de Crédito Rural no 88/000157, ao fundamento de que, quanto a esse título, a pretensão qualifica simples repetição da ação de liquidação provisória de sentença coletiva no 023767-88.2022.8.12.0001, em curso perante a 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS, pois configurada a identidade de partes, causas de pedir e objeto entre as duas lides, determinando que a vertente, por ter sido aviada por derradeiro, seja extinta; e, outrossim; (ii) declinara da competência para processar e julgar a liquidação sob o prisma da subsistência de conexão, porquanto tem como objeto as Cédulas de Crédito Rural no 89/0015, 87/00573, 88/001570 88/00284, 89/00245 e 89/00246 concertadas entre os litigantes, com a liquidação provisória de sentença coletiva no 023767-88.2022.8.12.0001, que transita perante a 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS. De seu turno, almeja o agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e alfim, a reforma da decisão arrostada para que, infirmada a declaração de litispendência e a conexão estabelecida entre as lides, seja dado regular prosseguimento a liquidação no Juízo ao qual fora originalmente distribuída. De acordo com o aduzido, a questão devolvida a reexame cinge-se, por primeiro, à aferição da qualificação ou não da litispendência parcial entre a demanda subjacente e a liquidação provisória de sentença coletiva também manejada pelo agravante, que transita perante a Justiça sul mato-grossense, no tocante especificamente à Cédula de Crédito Rural no 88/00157, que, segundo a ótica do eminente juiz prolator do decisório em tela, aparelha ambas a lides. Ultrapassada essa questão, o objeto deste recurso compreende a aferição da subsistência de conexão enlaçando a vertente liquidação à liquidação de sentença em curso junto à Comarca de Campo Grande/MS, ensejando a reunião de ambas para processamento conjunto. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente cumpre proceder à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre litispendência e competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. Como cediço, a afirmação da litispendência enseja a extinção da ação sem resolução de mérito, consoante o art. 485, inciso V, do CPC, e, por esse motivo, eventual insurgência contra essa resolução deve ser formulada por meio de apelação, na forma prevista pelo artigo 1.009 do estatuto processual. Ocorre que, na hipótese, a decisão reconhecera a subsistência de litispendência parcial e conexão, não colocando termo à fase cognitiva ou liquidatória, ensejando que as questões resolvidas sejam devolvidas a reexame via agravo, porquanto proferidas no curso de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Alinhada essa ressalva, a decisão arrostada extinguira parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso V, do CPC, ao fundamento de que, no tocante à Cédula de Crédito Rural no 88/000157, a liquidação subjacente encerra repetição da ação de liquidação provisória de sentença coletiva no 023767-88.2022.8.12.0001, em curso perante a 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS, pois configurada a identidade de partes, causas de pedir e objeto entre as duas lides no tocante especificamente a aludido contrato, porquanto aparelha ambas as pretensões, determinando que a liquidação subjacente, por ter sido aviada por derradeiro, seja extinta. Como cediço, a litispendência, como fenômeno processual destinado a regular o exercício do direito subjetivo público de ação e vedar a repetição de pretensão já sob exame do Judiciário, se qualifica com a reprodução de ação idêntica a outra que já está em pleno curso. A caracterização do fenômeno reclama, de forma a ficar patenteada a repugnada repetição de ações, a ocorrência de perfeita identidade entre as partes que ocupam os vértices de ambas as lides, entre as causas de pedir, próxima e remota que ostentam, e entre os pedidos, mediato e imediato, que veiculam (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o[1]). Como forma de ser resguardado o princípio do livre acesso ao Judiciário e o direito subjetivo público que qualifica a ação, a litispendência não se verifica quando, ainda que ostentem identidade de causas de pedir remota e se identificam no pertinente aos fundamentos que as estofam e aos objetos que ostentam, as ações não guardem identidade entre os litigantes. Ou seja, não havendo a tríplice identificação, não se verifica a litispendência, porquanto não subsistentes pretensões replicadas, rendendo-se homenagens ao direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. Dessas premissas e do legalmente exigido para a caracterização da litispendência deriva a constatação de que, inexoravelmente, é impassível de ser reconhecida sua caracterização quando as ações, além de naturezas inteiramente diversas, não guardam identificação quanto à causa de pedir e o pedido. Alinhadas essas premissas, na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, no tocante ao reconhecimento da litispendência, o provimento arrostado afigura-se em princípio escorreito. Com efeito, ambas as lides estão volvidas à apuração de eventual crédito, proveniente de diferença de correção monetária expurgada ao ser promovida a correção dos débitos originários da cédula de crédito rural que o agravante contratara com o agravado, a ser-lhe devolvido. O que sobreleva e que, tanto a liquidação subjacente quanto a ação em curso na Comarca de Campo Grande/MS foram lastreadas, também, na Cédula de Crédito Rural no 88/00157. Essa circunstância enseja a apreensão de que, de fato, ocorrera a repetição de pretensões quanto ao contrato individualizado. Conquanto sustente o agravante a diferença das operações de crédito rural diante da subsistência de dígito verificador num dos contratos, especificamente naquele que aparelha a pretensão que tramita na outra ação que promove, esse argumento deve ser perscrutado sob o prisma do que colacionara e após o pronunciamento do banco. Como cediço, o dígito verificador constitui variável indicadora da individualidade, e no caso não há divergência na identificação dos contratos de financiamento, tudo encaminhando à apuração de que houvera simples supressão, na cédula de crédito indicada na liquidação em trâmite na Justiça local, do dígito “1”. A numeração identificadora dos contratos é idêntica, apenas com a particularidade do dígito. Segundo os algoritmos que governam a identificação eletrônica de contratos, afigura-se pouco provável que ocorra repetição de numeração idêntica de contratos diversos, apenas com variação do dígito identificador. A elisão dessa apreensão está afeta ao agravante, competindo-lhe evidenciar a insubsistência da identificação das operações, ou, entre outras palavras, que se cuida efetivamente de 2 contratos. E essa evidenciação não subsiste latente, devendo, portanto, ser prestigiado, nesse momento, o que se afigura normal. Quanto ao ponto, portanto, carece de verossimilhança as alegações formuladas pelo agravante de que trata-se de contratos diferentes. Deve ser assinalado que não é possível se afastar, com suficiente grau de certeza, a existência da litispendência, notadamente quando informara o agravante que não possui mais as cédulas de crédito rurais individualizadas, tornando-se imperativo que seja prestigiado o lógico e razoável enquanto se aguarda a manifestação da instituição financeira, que se afigura indispensável para se apurar se, de fato, o dígito inserido ao final da cédula de crédito rural diferencia as operações de financiamento. Demais de tudo, a preservação do decidido originalmente, quanto ao ponto específico, não implica nenhum dano ou prejuízo ao agravante nem afeta o resultado útil do processo, tornando inviável que seja agraciado com a tutela liminar que demandara. No tocante à conexão reconhecida pelo decisório sob reexame, outrossim, razão assiste ao agravante. Como é cediço, por emergir de expressa previsão legal, a conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, está delineada no artigo 55[2] do estatuto processual. Ocorrendo a identificação alinhada, é recomendável a reunião dos processos de forma a ser prevenida a prolação de decisões conflitantes causando perplexidade às partes e afetando a autoridade do Judiciário, consoante recomenda o art. 57[3] do mesmo diploma processual. Sob essas premissas instrumentárias, o cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento evidencia que as ações que enlaçam os litigantes não se identificam quanto às causas de pedir remotas que as aparelham, conquanto sejam similares em relação aos objetos que estampam e as partes que as integram. É que, conforme pontuado, na liquidação de sentença subjacente almeja o agravante apurar eventual crédito detido, estando a pretensão lastreada nas Cédulas de Crédito Rurais no 89/00115, 87/00573, 88/00157, 88/00284, 89/00245 e 89/00246. De outro lado, a liquidação manejada e que está em trânsito na 2a Vara Bancária de Campo Grande/MS tem por objeto as Cédulas de Crédito Rurais no 88/157-1, 89/00528-7, 89/00257-9, 89/00526-0 e 89/00525-2. Essa dissintonia de objetos, decorrente da diferença das cédulas de crédito rurais individualizadas obsta o reconhecimento de vínculo material passível de ensejar a reunião das ações de forma a serem processadas e resolvidas conjuntamente, tendo em vista que não há, na hipótese, risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Consoante pontuado, a conexão é orientada precipuamente pelo risco do advento de decisões conflitantes em razão da identificação ou prejudicialidade subsistente entre os objetos de ações que transitam destacadamente. No caso, a despeito da identificação subjetiva entre as liquidações nomeadas e conquanto aparelhadas pelo mesmo título judicial, não subsiste identificação ou similaridade quanto aos objetos, porquanto numa ação poderá ser apurado crédito da titularidade do agravante enquanto na outra não, pois aparelhadas por contratos diversos. Aferido, portanto, que as liquidações manejadas pelo agravante são lastreadas em Cédulas de Crédito Rurais distintas, fica patente que o desenlace de uma não repercutirá na outra, afastando o reconhecimento do vínculo de conexão. Diante dessas nuanças e da inexistência de liame que enlaça as ações que envolvem os litigantes, fica patente que inexiste conexão entre as lides, obstando sua reunião, visto que inexistente a possibilidade da prolação de decisões conflitantes resolvendo uma e outra. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade quanto à subsistência da conexão reconhecida, notadamente porque, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere a conexão reconhecida pelo provimento guerreado. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, a antecipação de tutela que reclamara deve ser parcialmente deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Essa solução, ademais, atende ao outro pedido que deduzira, pois a decisão que afirmou a litispendência é a mesma e, enquanto não aperfeiçoada a preclusão, está desguarnecida de efetividade. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado de forma parcial, e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que o trânsito da ação aviada pelo agravante fique sobrestado até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC. Art. 337. “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” [2] - CPC. Art. 55 “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” [3] - CPC. Art. 57 “Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.”